Tribunal: TCU
Processo: 018.465/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2021-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Evander Luiz Ferreira contra o Acórdão 1649/2020-TCU-Plenário (peça 197), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu, in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que não houve lapso temporal entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos, em 11/2/2021 (peça 267), o prazo para a interposição de recurso começou a transcorrer, a contar de 12/2/2021 (inclusive), exaurindo-se o prazo recursal na data de 26/2/2021; Considerando que, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 5/3/2021, o lapso temporal total decorrido foi de 22 dias; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos quaisquer documentos a fim de demonstrar a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 285, caput e § 2o, e 287, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Evander Luiz Ferreira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados; e c) remeter os autos ao gabinete do relator a quo , após a conclusão das providências indicadas no item anterior, a fim de que se pronuncie acerca da correção de erro material indicada na instrução de peça 271. 1. Processo TC- Processo 018.465/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.536/2014-3 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Abias Machado (XXX.179.315-XX); Arnaldo Felisberto Imbiriba da Rocha (XXX.394.557-XX); Augusto José Corrêa Gondim (XXX.390.984-XX); Conselho Regional de Química Xx Região (ms) (09.558.631/0001-03); Eduardo Eder da Silveira (XXX.275.371-XX); Eduardo José de Arruda (XXX.380.298-XX); Evander Luiz Ferreira (XXX.194.718-XX); Franksteffen Silva Maia (XXX.338.771-XX); Gil Anderi da Silva (XXX.190.528-XX); Henio Normando de Souza Melo (XXX.714.664-XX); Jesus Miguel Tajra Adad (XXX.026.906-XX); Jose de Ribamar Oliveira Filho (XXX.414.903-XX); Leandro Honório (XXX.837.461-XX); Lincoln Carlos Silva de Oliveira (XXX.891.121-XX); Lourinaldo Vieira da Costa Braz (XXX.626.504-XX); Luiz Mario Ferreira (XXX.830.941-XX); Luiz Pinheiro (XXX.168.027-XX); Marcos Rivail da Silva (XXX.945.749-XX); Maria Inez Auad Moutinho (XXX.367.757-XX); Newton Mário Battastini (XXX.138.720-XX); Roberto Hissa (XXX.864.248-XX); Roney Aparecido Gomes (XXX.303.921-XX); Silvana Carvalho de Souza Calado (XXX.652.344-XX); Suely Abrahao Schuh (XXX.562.793-XX); Sílvio César de Oliveira (XXX.440.828-XX). 1.3. Recorrente: Evander Luiz Ferreira (XXX.194.718-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Química XX Região (MS). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Douglas de Oliveira Santos (OAB/MS 14.666). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.